Tribunal: TJPA
Processo: 0001658-89.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001658-89.2012.8.14.0061

APELANTE: MARIA DE NAZARE NASCIMENTO SANTOS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO PARA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC-1973. EXPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA HIDELÉTRICA DE TUCURUÍ. INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA PARTE APELANTE.

FATOS OCORRIDOS NO ANO DE 1980. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, ART. 177. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2.028. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM MAIO DE 2012 QUANDO TRANSCORRIDO MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento,

tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém/PA, 4 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Maria de Nazaré Nascimento Santos

contra sentença constante do id. 4997536, proferida pelo juízo de direito de Vara da Comarca de Tucuruí, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO PARA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
, que entendeu prescrito o direito da autora, ora recorrente, e julgou o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC de 1973 c/c art. 206, § 3º, V, do CC/2002, “verbis”:

“...

Com efeito, na hipótese dos autos, observa-se que entre a data do ajuizamento da presente ação de reparação civil (29/05/2012) e os fatos ensejadores da pretensão da autora (expropriação de suas terras em meados de 1980) já decorreram mais de 20 (vinte) anos.

Considerando que entre a data do ingresso da presente ação e a data do evento danoso decorreu um lapso temporal superior ao exigido no artigo supramencionado e que durante esse prazo nenhuma causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição ocorreu, a extinção do processo torna-se absolutamente necessária, podendo inclusive ser decretada de ofício, a teor do disposto no art. 219, §5º, do CPC.

Isto posto, decreto a extinção da pretensão da autora a reparação dos danos pela ocorrência da prescrição, com arrimo no art. 269, IV, do Código de Processo Civil c/c o art. 206, §3º, V, do CC/02, e, consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

...”

Em suas razões (id. 4997537), após sintético resumo dos fatos, sustentou a apelante que, apesar do juízo “a quo” ter declarado prescrito o direito, fundamentando que o ato de desapropriação por si só já caracteriza o dano e que, portanto, nesta data se iniciou a contagem do prazo prescricional, a vida dos atingidos pelas barragens da Usina Hidrelétrica de Tucuruí nunca mais foi a mesma, além do que o processo administrativo expropriatório de liquidação das indenizações encontra-se inconclusivo, tanto é que o último pedido de resposta sobre o assunto sequer foi respondido.

Disse que somente teve acesso aos autos administrativos no ano de 2000, não se podendo dizer, assim, que a situação gravosa se extinguiu no momento que houve a desapropriação.

Falou que desde o início do processo administrativo, tentava, sem sucesso, ter acesso aos autos, tendo, inclusive, em uma das oportunidades, formulado requerimento administrativo no sentido de ser indenizada com base em valores justos, porém não obteve resposta, conforme documentos juntados a petição inicial.

Alegou que embora o processo expropriatório unilateral tenha sido concluído em 1980, as lutas para o recebimento da indenização ainda continuam, principalmente em relação a precariedade das moradias e terrenos concedidos pela apelada para fins de indenizatórios, bem diferente do que foi prometido.

Salientou que não se pode levar em consideração tão somente que se passaram mais de vinte anos do início da construção das barragens e, sim, que os danos amargados são contínuos, pois as famílias atingidas não têm mais como sobreviver de alimentos plantados ou da pesca, como viviam antes.

Comentou acerca da imprescritibilidade dos direitos humanos, aduzindo que, no caso, concreto, é patente a violação.

Defendeu a imprescindibilidade de apuração de tal aspecto no juízo criminal, para somente a partir daí se falar em termo inicial de prescrição.

Citou entendimentos jurisprudenciais acerca da matéria e encerrou seus argumentos requerendo o provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (id. 4997538) na época em que era membro da 3ª Câmara Cível Isolada.

Petição da apelante requerendo a anulação da sentença de primeiro grau (id. 4997538).

Em razão da edição da Emenda Regimental nº 05/2016, determinei a redistribuição dos autos (id. 4997539).

Autos distribuídos à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (id. 4997540) que determinou a redistribuição do recurso, recaindo sob a relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro (id. 4997541).

Os autos retornaram à minha relatoria (id. 5271041).

Determinei a intimação da apelada para apresentar contrarrazões, porém quedou-se inerte, conforme certidão consignada no id. 5522947.

A Procuradoria de Justiça (id. 5732593) opinou pelo provimento parcial do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência (id. 8619186).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora apelada.

Dito isso, passo à análise do recurso

O cerne da questão debatida prende-se em saber se o ajuizamento da ação está ou não fulminado pela prescrição.

Segundo os autos, pretende a apelante receber indenização decorrente da expropriação das suas terras para a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, ocorrida em meados de 1980.

O juízo de primeiro grau declarou a prescrição da pretensão, julgando o processo extinto com resolução do mérito, pois entre o fato, ocorrido em 1980, e o ajuizamento da ação, em 2012, transcorreram mais de 20 (vinte) anos, violando-se, assim, os arts. 177 c/c 2.028 do CC/1916.

Em suas razões recursais, a parte apelante defende, em resumo, que não pode ser adotado, no caso, como termo inicial para a contagem da prescrição o ano de 1980, pois teve acesso aos autos do processo administrativo somente no ano 2000, além do que o dano seria contínuo e os direitos imprescritíveis, por serem humanos, requerendo o provimento do recurso.

Analisando o caso concreto, verifico que o assunto não demanda grandes indagações.

Com efeito, o evento discutido remonta ao ano de 1980, época que vigia o Código Civil de 1916, prevendo no art. 177, “caput”, que as ações de natureza pessoal prescreveriam em 20 (vinte) anos.

Ocorre que em 10 de janeiro de 2002, passou a viger a Lei nº 10.406, instituindo o novo Código Civil, alterando consideravelmente, dentre outros pontos, os prazos de prescrição, que, com relação ao presente caso, passou a ser de 10 (dez) anos, de acordo com o entendimento recente do STJ, no Resp n.º 1757352/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 07/05/2020
[1]
.

Houve, contudo, relativamente ao ponto em questão, regra de transição, prevista no art. 2.028, “verbis”:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Assim, se até à data do início da vigência do atual Código Civil já tivesse transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto na lei revogada, o prazo a ser considerado seria o da lei anterior.

Nesse sentido, conforme disse anteriormente,
o atual código começou a viger a partir de 10/01/2002 e o fato reportado pela apelante como pendente de indenização remonta a 1980
, sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 177 do CC de 1916.

Sendo assim, verificando-se que entre a data do ajuizamento da ação (29/05/2012) e os fatos ensejadores da pretensão da recorrente transcorreram mais de 20 (vinte) anos, descabe falar em inexistência de prescrição da pretensão, conforme, inclusive, entendimentos jurisprudenciais análogos, a seguir reportados, “verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. ARTIGO 14 DO CPC - SEGURO HABITACIONAL - PROBLEMAS ESTRUTURAIS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CARACTERIZADA - CONTRATOS FIRMADOS NO ANO DE 1983 - AÇÃO AJUIZADA EM 2010 - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEFEITOS ALEGADOS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS UNIDADES HABITACIONAIS - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÃO SOMENTE NOS CONTRATOS DE 1989 A 2009 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I - Aplicação intertemporal do CPC.

II - Sentença recorrida que julgou improcedentes as pretensões autorais pela incidência da prescrição vintenária.

III. Imóveis recebidos pelos autores no ano de 1983. Inequívoco conhecimento dos vícios apontados, como se infere da petição inicial, quedando-se os mesmos inertes até o ajuizamento da Ação, ocorrido em 2010. Prescrição caracterizada face o lapso temporal superior a 20 (vinte) anos. Aplicação do artigo 177 do Código de Civil de 1916 cumulada à regra de transição prevista no artigo 2028 do Código Civil de 2002.

IV - Desnecessidade de intervenção da CEF na lide.

V - Recurso Conhecido e Improvido.

(2020.02074637-55, 214.522, Rel. EVA DO AMARAL COELHO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-25, Publicado em 2020-09-25)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. ART. 14 DO CPC. MÉRITO. SEGURO HABITACIONAL. PROBLEMAS ESTRUTURAIS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CARACTERIZADA. CONTRATOS FIRMADOS ENTRE 1981 E 1987. AÇÃO AJUIZADA EM 2010. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEFEITOS ALEGADOS A QUANDO DO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS UNIDADES HABITACIONAIS - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÃO SOMENTE NOS CONTRATOS DE 1989 A 2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2019.00904514-43, 201.829, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-12, Publicado em 2019-03-21)

Nesse aspecto, como se verifica da leitura dos precedentes supra, a hipótese dos autos implica em prescrição, devendo, por conseguinte, a sentença ser mantida.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém/PA, 4 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA.

REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO.
PRESCRIÇÃO.

APLICAÇÃO DO PRAZO DE 10 ANOS PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

1.238 DO CC/2002. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002
.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que manteve a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória por desapropriação indireta, ajuizada contra o Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra), em virtude da implantação de rodovia sobre parte de seu imóvel, com base no prazo decenal previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015 E DA RESOLUÇÃO STJ 8/2008.

2. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Definição do prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, se de 15 anos, previsto no caput do art. 1.238 do CC, ou de 10 anos, nos termos do parágrafo único".

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ

3.
A Corte Especial, em Embargos de Divergência, pacificou a presente questão, adotando a prescrição decenal, entendimento esse a ser seguido no Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, 'considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos)', observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002
" (AgInt nos EAREsp 815.431/RS, Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/10/2017).

4. Da mesma sorte, a Primeira Seção, recentemente, definiu, em caso idêntico, no mesmo sentido que o presente Voto (EREsp 1.575.846/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/9/2019).

5. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.712.697/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/6/2018; Aglnt no AREsp 1.100.607/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp 1.508.606/SC, Primeira Turma, Rel Min.

Gurgel de Faria, DJe 7/8/2017; REsp 1.449.916/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 19/4/2017; REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/6/2013; REsp 1.654.965/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15/4/2013; AgRg no REsp 1.514.179/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/2/2016; AgRg no AREsp 815.431/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/2/2016; AgRg no REsp 1.568.828/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/2/2016; REsp 1.386.164/SC, Rel.

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/10/2013; AgRg no REsp 1.536.890/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2015; REsp 1.699.652/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.185.335/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/4/2018; AgInt no AREsp 973.683/RS, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/8/2017; AREsp 1.074.604, Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 11/4/2017; AREsp 855.977, Ministro Mauro Campbell Marques; DJ 15/3/2016;

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

6. Especificamente na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou no voto condutor que a prescrição está configurada porque iniciado o prazo em 12/1/2003, data de entrada em vigor do CC, o prazo decenal se finalizou em 12/1/2013, e o ajuizamento da ação ocorreu em 6/5/2013 (fls. 199), quando nitidamente já escoado o prazo prescricional de 10 anos. Dessa feita, não merece reforma o acórdão hostilizado.

TESE REPETITIVA

7. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese no julgamento deste recurso repetitivo: "O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC".

CONCLUSÃO

8. Recurso Especial não provido, sob o regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1757352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 07/05/2020)

Belém, 05/04/2022